Tribunal: TJES
Processo: 5005492-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005492-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: P R & P LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - EPP
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

P R & P LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA – EPP
impetrou
mandado de segurança preventivo
em face do CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA), pretendendo que fosse concedida medida liminar determinando a abstenção, por parte da autoridade coatora, de autuar e penalizar a impetrante em decorrência da manipulação, exposição, manutenção em estoque e venda, inclusive pela Internet, de produtos e medicamentos isentos de prescrição médica. Alegou a sociedade empresarial, em síntese, que a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), está em desacordo com as Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976, e com as Resoluções nº 467/2007, nº 477/2008 e nº 546/2011 do Conselho Federal de Farmácia. Aduziu que a ANVISA não poderia ter criado obrigação não prevista em lei, fazendo a exigência de prescrição médica para manipulação de medicamentos para os quais não há norma que assim exija.

A Instância Primeva concedeu a pretendida liminar (ID 1710996), ensejando a interposição, pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do recurso
sub examine
.

Recebi o agravo com eficácia suspensiva (ID 1749289).

Em que pese regularmente intimado, o
P R & P LABORATORIO não ofertou contrarrazões recursais.

É, no essencial, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

P R & P LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA – EPP
impetrou
mandado de segurança preventivo
em face do CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA), pretendendo que fosse concedida medida liminar determinando a abstenção, por parte da autoridade coatora, de autuar e penalizar a impetrante em decorrência da manipulação, exposição, manutenção em estoque e venda, inclusive pela Internet, de produtos e medicamentos isentos de prescrição médica. Alegou a sociedade empresarial, em síntese, que a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), está em desacordo com as Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976, e com as Resoluções nº 467/2007, nº 477/2008 e nº 546/2011 do Conselho Federal de Farmácia. Aduziu que a ANVISA não poderia ter criado obrigação não prevista em lei, fazendo a exigência de prescrição médica para manipulação de medicamentos para os quais não há norma que assim exija.

A Instância Primeva concedeu a pretendida liminar (ID 1710996), ensejando a interposição, pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do recurso
sub examine
.

Recebi o agravo com eficácia suspensiva (ID 1749289).

Em que pese regularmente intimado, o
P R & P LABORATORIO não ofertou contrarrazões recursais.

A temática em apreço não é nova e tem sido submetida à reiterada apreciação do Poder Judiciário, sem que se alcance uma uniformidade nas decisões prolatadas, especialmente porque o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido os Recursos Especiais que lhe são encaminhados acerca da matéria.

A despeito da claudicância quanto ao tema, o atento exame da jurisprudência tem revelado uma ligeira prevalência no entendimento de que
as
restrições impostas pela RDC nº 67/07 da ANVISA em face das farmácias de manipulação seriam legítimas e legais
,
raciocínio este que, inclusive, tem sido sufragado por esta egrégia Terceira Câmara Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
Mandado de segurança preventivo. Atuação fiscalizatória. MEDICAMENTOS MANIPULADOS. RDC 67/2007 da anvisa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A necessidade de descentralização normativa, principalmente de natureza técnica, é a razão de ser das entidades reguladoras independentes, como a ANVISA, ao que podemos acrescer o fato de a competência normativa, abstrata ou concreta, integrar o próprio conceito de regulação. Este entendimento desborda da ideia de que o maior e mais amplo espectro de atuação regulatória das Agências Reguladoras figura como sua própria razão de ser, sem o qual veem-se vazias de sentido.
II - O poder normativo conferido às agências reguladoras, como a ANVISA, figura como importante e necessário instrumento para implementação das diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expressos na Constituição e na legislação setorial e por isso mesmo não pode estar adstrito a uma prévia taxatividade legal na medida em que destina-se à especificação de direitos e obrigações dos particulares. III - A Resolução da Diretoria Colegiada 67/2007 da ANVISA não extrapola os limites previstos na legislação superior, não ultrapassando a ANVISA os limites de seu poder regulatório, motivo pelo qual manteve-se a sentença que denegou a segurança preventiva perseguida com o fito de impedir conduta fiscalizatória a acarretar sanção em razão da manipulação, exposição, entrega, estoque gerencial e comercialização em sítio eletrônico dos produtos e medicamentos manipulados sem a exigência de apresentação de prescrição.
IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021180003572, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário:
21/11/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRETENSÃO DE OBSTAR AUTUAÇÃO E SANÇÃO EM RAZÃO DA MANIPULAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ESTOQUE E COMERCIALIZAÇÃO, INCLUSIVE PELA INTERNET, DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PREPARADOS SEM A NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O mandado de segurança preventivo que gerou o presente recurso objetiva à abstenção, por parte da autoridade coatora, de autuar e penalizar a impetrante em decorrência da manipulação, exposição, manutenção em estoque e venda, inclusive pela Internet, de produtos e medicamentos isentos de prescrição médica, alegando que a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estaria em desacordo com as Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976, que não exigem a apresentação de receituário médico em tal hipótese, e com as Resoluções nº 467/2007, nº 477/2008 e nº 546/2011 do Conselho Federal de Farmácia, que garantem a prerrogativa ao próprio farmacêutico. 2) Inexiste restrição ou embaraço à prescrição e à manipulação, pelo próprio farmacêutico, de medicamentos isentos de prescrição médica. os medicamentos manipulados (ou magistrais) são produzidos para atender a situações específicas de pessoas determinadas, sobretudo quando os fármacos industrializados não estão disponíveis nas drogarias ou não contêm a dosagem indicada ao paciente.
Justamente por não terem sido previamente aprovados pelos órgãos competente, a ANVISA, com base em seu poder normativo e na Lei Federal nº 5.991/1973, impõe que o processo de manipulação da medicação se inicie com o recebimento da prescrição por profissional e sua avaliação farmacêutica, sendo de responsabilidade exclusiva da farmácia tal processo, inexistindo ilegalidade nesta exigência. 3) As normas elaboradas pela ANVISA (RDC nº 67/2007) e pelo Conselho Federal de Farmácia (Resoluções nº 467/2007, nº 477/2008 e nº 546/2011) são absolutamente coerentes entre si. Não há coerência lógica alguma em se pretender manter em estoque e divulgar amplamente determinada preparação, a pretexto de que se trata de medicamento magistral, ou seja, especialmente concebido para um paciente determinado
. 4) A pretensão da impetrante destrói os limites que distinguem uma farmácia de manipulação de uma indústria farmacêutica, a qual está sujeita a regras e exigências de outra ordem, mais rígidas, justamente em função da escala de produção e venda dos medicamentos. 5) Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, inciso III, e 8º, § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999. 6) Se a impetrante não se conforma com as normas editadas pela ANVISA, deve buscar os meios adequados para questioná-las, e não por via transversa tentar obter um salvo conduto para obstar a atuação fiscalizatória do município de Vitória-ES em suas instalações por intermédio da impetração de mandado de segurança preventivo, visto que o órgão de vigilância sanitária nada mais fará do que implementar os preceitos impostos pela agência reguladora. 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180003618, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

A RDC nº 67/2007 da ANVISA, norma que dispõe sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, com as alterações procedidas pela RDC nº 87/2008, estabelece o seguinte:

Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:

MANIPULAÇÃO: conjunto de operações farmacotécnicas, com finalidade de elaborar preparações magistrais e oficinais e fracionar especialidades farmacêuticas para uso humano.

(...)

Preparação: procedimento farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo a avaliação farmacêutica da prescrição, a manipulação, fracionamento de substâncias ou produtos industrializados, envase, rotulagem e conservação das preparações.

Preparação magistral: é aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar.

Preparação oficinal: é aquela preparada na farmácia, cuja fórmula esteja inscrita no Formulário Nacional ou em Formulários Internacionais reconhecidos pela ANVISA.

(...)

5.14. Não é permitida a exposição ao público de produtos manipulados, com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção.

(...)

5.17. Prescrição de preparações magistrais.

5.17.1. Os profissionais legalmente habilitados, respeitando os códigos de seus respectivos conselhos profissionais, são os responsáveis pela prescrição das preparações magistrais de que trata este Regulamento Técnico e seus Anexos.

5.17.2 A prescrição ou indicação, quando realizada pelo farmacêutico responsável, também deve obedecer aos critérios éticos e legais previstos

5.17.3. Para a dispensação de preparações magistrais contendo substâncias sujeitas a controle especial devem ser atendidas todas as demais exigências da legislação específica.

5.17.4. Em respeito à legislação e códigos de ética vigentes, os profissionais prescritores são impedidos de prescrever fórmulas magistrais contendo código, símbolo, nome da fórmula ou nome de fantasia, cobrar ou receber qualquer vantagem pecuniária ou em produtos que o obrigue a fazer indicação de estabelecimento farmacêutico, motivo pelo qual o receituário usado não pode conter qualquer tipo de identificação ou propaganda de estabelecimento farmacêutico.

Ao se analisar a legislação e as normas infralegais que regem a matéria, num primeiro momento, é mesmo de se indagar – como sugeriu a empresa impetrante (ora agravada) – por qual razão esses fármacos, que prescindem de prescrição médica e estão ao alcance de qualquer pessoa, não poderiam ser manipulados por um farmacêutico sem prescrição médica, já que, a toda evidência, o farmacêutico detém conhecimento técnico e específico para antever eventuais interações medicamentosas prejudiciais à saúde, muito provavelmente em melhores condições do que o próprio médico.

Isso porque, as normas questionadas, editadas pela ANVISA, atribuem a atividade de prescrição a profissionais legalmente habilitados, assim compreendidos tanto médicos quanto farmacêuticos, a depender da substância empregada como princípio ativo medicinal. Dito de outro modo, segundo a própria ANVISA, quando o medicamento a ser manipulado não depende de prescrição médica, o próprio farmacêutico pode sim prescrever a preparação magistral, de modo que a impetrante não pode ser autuada pela autoridade coatora em razão desta circunstância. Em síntese: inexiste restrição ou embaraço à prescrição e à manipulação, pelo próprio farmacêutico, de medicamentos isentos de prescrição médica, na exata medida em que o referido profissional está sim
habilitado a avaliar e a prescrever
medicamentos manipulados (ou magistrais), que são produzidos para atender à situações específicas de pessoas determinadas, sobretudo quando os fármacos industrializados não estão disponíveis nas drogarias ou não contêm a dosagem indicada para aquele paciente.

A controvérsia que permeia a impetração
sub examine
reside no conceito de preparação magistral, que é, essencialmente, incompatível com a exposição, a manutenção de estoque e a divulgação em sítio eletrônico próprio ou de terceiros (o chamado “marketplace”). Se uma preparação magistral “é aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado,
destinada a um paciente individualizado
, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar”, não há como manter estoque e nem dar divulgação e comercialização generalizada a algum fármaco, como pretende a impetrante.

O
P R & P LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
invoca, em seu favor, a regra estabelecida no anexo I da Resolução nº 467 de 28.11.2007, do Conselho Federal de Farmácia, que regulamenta as atribuições e competências do farmacêutico na manipulação de medicamentos e de outros produtos, que assim enuncia:

Art. 1º - No exercício da profissão farmacêutica, sem prejuízo de outorga legal já conferida, é de competência privativa do farmacêutico, todo o processo de manipulação magistral e, oficinal, de medicamentos e de todos os produtos farmacêuticos.

a) - Compete ao farmacêutico, quando no exercício da profissão na farmácia com manipulação magistral:

(...)

IV - Manipular, dispensar e comercializar medicamentos isentos de prescrição, bem como cosméticos e outros produtos farmacêuticos magistrais, independente da apresentação da prescrição.

A referida norma, contudo, precisa ser lida e interpretada sistematicamente, à luz das definições que constam de seu art. 2º,
in verbis
:

Art. 2º É estabelecido nesta resolução, como instrumento de ação do âmbito profissional farmacêutico, as definições dos incisos deste artigo:

(...)

XLVIII - Processo de manipulação magistral: compreende o conjunto de operações que transformam os insumos farmacêuticos em um medicamento ou em um produto farmacêutico, resultantes de uma prescrição de profissional habilitado ou de solicitação de usuário identificável, compreendendo as seguintes etapas: a) avaliação da prescrição ou solicitação de um usuário identificado; b) especificação, aquisição, recebimento, controle da qualidade, aprovação ou reprovação e armazenamento de insumos; c) operações farmacotécnicas e seus controles relacionados; d) registro dos dados necessários ao preparo e rastreabilidade das etapas do processo de manipulação; e) dispensação e orientações quanto ao uso, transporte e conservação.

(...)

LXVI - Usuário identificável: usuário do produto farmacêutico magistral, que pode ser identificado através de registro e ordem de manipulação, de forma a esclarecer qualquer eventual desvio de qualidade.

LXVII Fórmula magistral: Medicamento preparado na farmácia, segundo uma receita médica ou de conteúdo anódino, destinado a um paciente determinado

LXVIII Preparação Magistral - Medicamento preparado mediante manipulação em farmácia, a partir de fórmula constante de prescrição médica ou conteúdo anódino.

LXIX Fórmula Oficinal - Medicamento elaborado e garantido por um farmacêutico responsável, dispensado na farmácia, enumerado e descrito na farmacopeia, destinado a administração direta a paciente individualizado, mediante prescrição médica ou conteúdo anódino.

Diferentemente do que alegou a impetrante na Instância
a quo
, as normas elaboradas pela ANVISA e pelo Conselho Federal de Farmácia são absolutamente coerentes e razoáveis.
O que não é coerente é a pretensão de manter em estoque e de divulgar amplamente determinada preparação, pretendendo dar-lhe roupagem de um medicamento magistral, sem que tenha sido particularmente concebido e preparado para um paciente específico
. Mais ainda: nos termos do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 586/2013 da CFF
[1]
, é impossível que o profissional exerça o ato de prescrever o medicamento magistral levando em consideração as
“boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal, farmacologia clínica e terapêutica”
em uma venda realizada pela internet.
As preparações magistrais não são produtos compatíveis com a manipulação em escala e a exposição ao comércio, pois devem ser manipulados de forma exclusiva para cada paciente.
A invocação da RDC nº 44/2009 da ANVISA não altera essa compreensão, pois a possibilidade de venda remota de medicamentos nela regulamentada não afasta a exigência de prévia consulta com o farmacêutico para prescrição da preparação magistral ao paciente.

Em síntese, a RDC nº 67/2007 nada mais é do que reflexo do exercício das diversas competências outorgadas à ANVISA, que, em última instância, constituem arcabouço regulatório visando garantir à população nacional uma política de vigilância sanitária que assegure o acesso a serviços e produtos seguros e eficazes, permitindo adequada efetivação do direito à saúde. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.874, que questionava outra Resolução editada pela ANVISA, referendou a atuação da agência no controle da vigilância sanitária de medicamentos e correlatos no país, nos seguintes termos:

“1. Ao instituir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Lei nº 9.782/1999 delineia o regime jurídico e dimensiona as competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, autarquia especial.
2. A função normativa das agências reguladoras não se confunde com a função regulamentadora da Administração (art. 84, IV, da Lei Maior), tampouco com a figura do regulamento autônomo (arts. 84, VI, 103-B, § 4º, I, e 237 da CF). 3. A competência para editar atos normativos visando à organização e à fiscalização das atividades reguladas insere-se no poder geral de polícia da Administração sanitária. Qualifica-se, a competência normativa da ANVISA, pela edição, no exercício da regulação setorial sanitária, de atos: (i) gerais e abstratos, (ii) de caráter técnico, (iii) necessários à implementação da política nacional de vigilância sanitária e (iv) subordinados à observância dos parâmetros fixados na ordem constitucional e na legislação setorial. Precedentes:
(...). 7. A liberdade de iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, da Lei Maior) não impede a imposição, pelo Estado, de condições e limites para a exploração de atividades privadas tendo em vista sua compatibilização com os demais princípios, garantias, direitos fundamentais e proteções constitucionais, individuais ou sociais, destacando-se, no caso do controle do tabaco, a proteção da saúde e o direito à informação. (...).

9. Definidos na legislação de regência as políticas a serem perseguidas, os objetivos a serem implementados e os objetos de tutela, ainda que ausente pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre as medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional da exegese conferida por uma Agência ao seu próprio estatuto legal, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei. Deferência da jurisdição constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo acerca do diploma definidor das suas próprias competências e atribuições, desde que a solução a que chegou a agência seja devidamente fundamentada e tenha lastro em uma interpretação da lei razoável e compatível com a Constituição.
Aplicação da doutrina da deferência administrativa (Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def. Council).” (ADI 4874, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2018, STF).

Nessa toada, ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, inciso III, e 8º, § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999.

Por último, esta Justiça Estadual não pode apreciar questões relacionadas ao mérito do ato regulatório da autarquia federal (ANVISA), uma vez que a competência para tanto seria da Justiça Federal. A atuação do Juízo
a quo
e desta Instância Revisora esta restrita à apreciação da atuação fiscalizatória empreendida pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA) com amparo na mencionada RDC nº 67/2007. Se a impetrante pretender impugnar diretamente o teor e a validade da norma editada pela ANVISA, deverá fazê-lo por outras vias e não transmudar o mandado de segurança preventivo num salvo conduto para obstar a atuação fiscalizatória do Estado.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão objurgada, que determinou que os órgãos de fiscalização do ESTADO se abstivessem de impor sanções à impetrante (ora agravada) em decorrência da manipulação, divulgação e venda de medicamentos magistrais pela internet.

É como voto.

[1]
Art. 5º - O farmacêutico poderá realizar a prescrição de medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, cuja dispensação não exija prescrição médica, incluindo medicamentos industrializados e preparações magistrais - alopáticos ou dinamizados -, plantas medicinais, drogas vegetais e outras categorias ou relações de medicamentos que venham a ser aprovadas pelo órgão sanitário federal para prescrição do farmacêutico. § 1º - O exercício deste ato deverá estar fundamentado em conhecimentos e habilidades clínicas que abranjam boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal, farmacologia clínica e terapêutica. § 2º - O ato da prescrição de medicamentos dinamizados e de terapias relacionadas às práticas integrativas e complementares, deverá estar fundamentado em conhecimentos e habilidades relacionados a estas práticas.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO MANIPULADO – INCOMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, DIVULGAÇÃO E VENDA PELA INTERNET – RECURSO PROVIDO.

1) Se uma medicação magistral “é aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado,
destinada a um paciente individualizado
, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar”, não há como manter estoque e nem dar divulgação e comercialização generalizada a algum fármaco, como pretende a impetrante. As preparações magistrais não são produtos compatíveis com a manipulação em escala e a exposição ao comércio, pois devem ser manipulados de forma exclusiva para cada paciente.

2)

Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, inciso III, e 8º, § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999. Ademais, esta Justiça Estadual não pode apreciar questões relacionadas ao mérito do ato regulatório da autarquia federal (ANVISA), uma vez que a competência para tanto seria da Justiça Federal. A atuação do Juízo
a quo
e desta Instância Revisora esta restrita à apreciação da atuação fiscalizatória empreendida pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA) com amparo na mencionada RDC nº 67/2007.

3) Recurso provido, para reformar a decisão objurgada, que havia determinado que o ESTADO se abstivesse de impor eventuais sanções à impetrante pela manutenção de estoque e comercialização de

produtos magistrais pela internet.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.